Tribunal: TJMT
Processo: 1015912-57.2025.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015912-57.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO EVANGELISTA DO NASCIMENTO NETO - CPF: 048.296.331-07 (APELANTE), LUCIANO DOURADO PEREIRA - CPF: 710.091.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA DE SOUZA SANTOS - CPF: 050.008.341-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA MAJORADA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ELEMENTOS DOGMÁTICOS DO CONCEITO DE CRIME. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRALIZADA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO. PARÂMETRO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça majorada (CP, art. 147, §1º), à pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu que invadiu a residência da companheira e a ameaçou de morte;
(ii)
crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar;
(iii)
culpabilidade negativada com base em imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa;
(iv)
aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal;
(v)
pena agravada em 1/6 na segunda fase da dosimetria.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da valoração negativa da culpabilidade;
(ii)
redução da fração aplicada na exasperação da pena-base;
(iii)
redução da fração relativa à agravante da violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada em elementos integrantes do próprio conceito de crime;
(ii)
analisar a adequação da fração utilizada para elevação da pena em razão da agravante do ambiente doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal refere-se à determinação e quantificação da pena, não podendo ser confundida com os elementos dogmáticos do conceito de crime, quais sejam, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

6. Inviável valorar negativamente a culpabilidade quando a fundamentação se restringe a elementos que compõem o juízo de reprovação inerente ao próprio conceito analítico de crime, sem demonstração de que a conduta extrapolou os limites do tipo penal.

7. Em razão da inexistência de critérios legais para a definição do patamar de elevação da pena pela incidência das agravantes, consolidou-se o entendimento jurisprudencial de que deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto), salvo quando houver justificativa idônea que autorize a utilização de percentual diverso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, §1º, 59, 61, II, "f", 33, §2º, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.311.866/GO; TJMT, Enunciado Criminal nº 12 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Francisco Evangelista do Nascimento Neto
, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo n. 1015912-57.2025.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de ameaça majorada (CP, art. 147, §1º), à pena de
07 (sete) meses de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
(id. 310417884).

Nas
razões recursais
, a defesa postula a reforma da sentença, sob o argumento de que a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, foi fundamentada em elementos integrantes da própria estrutura do crime, o que violaria o sistema trifásico de aplicação da pena. Subsidiariamente, requer a redução da fração aplicada na exasperação da pena-base e da fração relativa à agravante da violência contra a mulher (id. 310417895).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 310417899).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo
provimento parcial
do apelo, a fim de que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com redimensionamento da pena-base, mantendo-se inalterados os demais pontos da sentença (id. 323028363).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Francisco Evangelista do Nascimento Neto
, imputando-lhe a prática do crime de ameaça majorada (CP, art. 147, §1º), em razão dos seguintes fatos:

“
Cuida-se de Inquérito Policial instaurado para investigar a conduta de
Francisco Evangelista do Nascimento Neto
, porque no dia 15 de junho de 2025, por volta das 21h13, na Rua Ananias Martins de Souza, Bairro Altos da Vila Mineira, neste município de Rondonópolis/MT, ele ameaçou a própria companheira, KAMILA DE SOUZA SANTOS.

Conforme apurado, o denunciado convive com a vítima há aproximadamente dez anos, relação da qual nasceram quatro filhos. Consta ainda que, um dia antes dos fatos, o casal havia discutido e Francisco saiu de casa.

No dia dos fatos, ao chegar do trabalho, a vítima percebeu que alguém havia pulado o muro de sua residência, entrado na casa e se escondido atrás da geladeira. Em seguida, a vítima visualizou que o intruso era Francisco, momento em que ele a ameaçou de morte, dizendo que ela tinha duas opções: “colocar o filho mais novo para dormir, e em seguida ele a mataria, ou então ele a mataria com o filho no colo”.

Ato contínuo, Francisco tomou o aparelho celular das mãos da vítima, jogou-o duas vezes no chão e passou a xingá-la com palavras como “vadia”, “vagabunda” e “prostituta”. A vítima tentou fugir com um dos filhos no colo para pedir ajuda, deixando os demais no local. Francisco correu atrás dela, mas, como não conseguiu encontrá-la — pois ela se escondeu atrás de um carro — ele deixou o local.

Posteriormente, ao ser interrogado, o denunciado confessou apenas ter proferido ameaças contra a vítima.

As provas da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão presentes, consoante acervo probatório levado a efeito pela autoridade policial, isto é: Boletim de Ocorrência 2025.190561 (ID n° 197963900), declarações tomadas pela autoridade policial (ID n° 197963904) e demais elementos de provas
” (id. 310416897).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada procedente para condenar
Ricardo Augusto Carvalho de Oliveira
pela prática do crime de ameaça majorada (CP, art. 147, §1º), à pena de
07 (sete) meses de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
(id. 310417884).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

Em seu argumento inaugural, o apelante sustenta que a
culpabilidade
foi negativada indevidamente, pois o Juízo de primeiro grau teria se valido de elementos que constituem o seu conceito dogmático, ou seja, aspectos relativos ao desvalor das condutas atribuídas ao apelante.

A pretensão deve ser acolhida.

Ao valorar a referida circunstância judicial, o Juízo de primeiro grau fundamentou para os dois delitos reconhecidos na sentença: “
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
” (id. 310417884).

A partir desta anotação, tem-se que o juízo sentenciante se valeu de
elementos que compõem o sentido dogmático da culpabilidade, ou seja, daquele que a insere no conceito analítico de crime, para negativar a referida circunstância judicial, tanto que mencionou que o apelante possuía plena consciência de sua atitude e poderia ter agido de acordo com este entendimento.

Ocorre que a culpabilidade, em seu aspecto dogmático, é um dos
fundamentos da punição
(juízo de reprovação).

Entretanto, a culpabilidade indicada no art. 59 do Código Penal possui outra acepção, qual seja, a de
determinação e quantificação da pena
, de modo que o seu desvalor apenas é admitido quando apresentados argumentos que demonstrem necessidade de imposição de maior grau de censura ao agente –
o que não é o caso dos autos, onde nenhum elemento demonstra que sua conduta extrapolou os limites do próprio tipo penal
.

Neste sentido, extrai-se do Enunciado Criminal nº 12 da TCCR/TJMT: “
a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

Assim, o referido vetor deve ser afastado da dosagem da pena.

Por fim, registro que apesar do pedido de alteração da fração adotada para exasperação da pena basilar, o pedido encontra-se prejudicado em razão da inexistência de outras circunstâncias judiciais a serem consideradas.

Em relação à pena intermediária, a defesa r
equer o redimensionamento da fração utilizada para fins de elevação da pena, por força da incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal (crime cometido no ambiente doméstico).

O pleito não comporta acolhimento.

Com efeito, verifica-se da sentença que o Juízo de primeiro grau agravou a reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em 1/6 (um sexto) da pena-base, conforme destaque a seguir:

“
Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em
15 (quinze) dias de detenção a pena do acusado.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
” (id. 310417884).

Embora o acolhimento do pedido de afastamento da circunstância judicial relativa à culpabilidade implique alteração na reprimenda, a fração aplicada na segunda fase da dosimetria não merece reparos. Isso porque, diante da ausência de previsão legal quanto aos parâmetros numéricos para agravamento ou redução da pena nessa etapa, consolidou-se na jurisprudência entendimento firme no sentido de que deve ser adotada, como regra, a fração de 1/6 (um sexto), salvo quando houver justificativa idônea que autorize a utilização de percentual diverso. Nesse sentido, destaca-se:

“
Em razão da inexistência de critérios estabelecidos pelo legislador ordinário para a definição do patamar de elevação da pena pela incidência das atenuantes ou agravantes, a jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de ser razoável o acréscimo ou redução da pena em 1/6 (um sexto), devendo a fixação de fração maior ou menor ser justificada concretamente
” (AgRg no AREsp n. 2.311.866/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025).

Dessa forma, rejeito a pretensão defensiva para alteração do valor empregado para fins de elevação da pena provisória.

No que se refere à dosimetria de pena,
fixo a pena-base no mínimo previsto no preceito secundário do art. 147 do Código Penal, ou seja, 01 (um) mês de detenção, tendo em vista a neutralização da culpabilidade.

Na segunda fase, considerando a incidência da agravante consistente na prática do delito em ambiente doméstico (art. 61, II, “f”, do Código Penal), elevo a reprimenda para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, em razão da causa de aumento prevista no §1º do art. 147 do Código Penal, que impõe a aplicação da pena em dobro, fixo a pena definitiva em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Francisco Evangelista do Nascimento
, tão somente para neutralizar o vetor referente à
culpabilidade
(CP, art. 59) e, por consequência, redimensionar a pena imposta em seu desfavor para
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025